Tribunal: TJMT
Processo: 1043549-63.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043549-63.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO CARLOS MONCAO - CPF: 236.769.811-20 (APELANTE), JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - CPF: 789.409.741-15 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃOAO BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITA.
PRELIMINAR REJEITADA
.
JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE CADASTRO COBRADA NO INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM COMPROVADAS E COM VALOR ADEQUADO.

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA
.
ABUSO NÃO VERIFICADO
.
SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
.
FORMA SIMPLES
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. O apelante sustenta, em síntese, a abusividade dos juros remuneratórios aplicados, a ilegalidade das tarifas bancárias cobradas, a
cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios e a prática de venda casada na contratação obrigatória de seguro, requerendo a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a inversão
dos
ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada;

(
ii
) aferir a legalidade da cobrança de tarifas bancárias, especialmente as de cadastro, avaliação de bens e registro de contrato;

(
iii
) apurar eventual cumulação indevida da comissão de permanência com outros encargos moratórios;

(
iv
) reconhecer a prática de venda casada na contratação de seguro;

(v) determinar a forma de restituição de valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à taxa média de mercado (2,11% a.m. contra 2,03% a.m.) não configura, por si só, abusividade, à luz da jurisprudência do STJ que exige diferença significativa e desvantagem manifesta ao consumidor.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e está prevista nas normas do Banco Central, sendo permitida conforme Súmula 566/STJ e o entendimento do STJ no REsp 1.255.573/RS.

A cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato é lícita desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados, como comprovado nos autos,
estando os valores dentro dos parâmetros de razoabilidade, conforme fixado no Tema 958/STJ.

A cláusula contratual não prevê comissão de permanência, afastando a alegação de sua cumulação com outros encargos, inexistindo, portanto, irregularidade nos encargos moratórios aplicados.

A imposição de contratação de seguro com instituição vinculada ao banco caracteriza prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e pelo Tema Repetitivo 972/STJ, sendo nula a cláusula que restringe a liberdade de escolha do consumidor.

A restituição dos valores pagos indevidamente a título de seguro deve ocorrer de forma simples, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ em ações revisionais, com aplicação dos critérios legais atualizados para juros e correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A estipulação de juros remuneratórios ligeiramente superiores à taxa média de mercado não configura abusividade se não houver discrepância significativa ou desvantagem manifesta ao consumidor.

A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início do relacionamento contratual e observada a regulamentação do Banco Central.

São legítimas as cobranças de registro de contrato e de avaliação do bem, desde que haja comprovação da efetiva prestação dos serviços e ausência de onerosidade excessiva.

A imposição de contratação de seguro com seguradora vinculada ao banco caracteriza prática abusiva de
venda casada, sendo nula a cláusula contratual nesse sentido.

A restituição de valores pagos indevidamente em ação revisional deve ser feita de forma simples, salvo demonstração de má-fé da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados:
art. 98, §3o, do CPC, art. 51, § 1o, do CDC, artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021.

REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013.

REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018.

REsp.
n. 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018.

TJMT 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
de Revisão de Contrato julgada improcedente,
com condenação
do autor
a arcar com as despesas processuais e os honorários
advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor
atualizado
da
causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O
apelante
aduz que
o
s juros remuneratórios aplicados no contrato superam a taxa média de mercado vigente à época da contratação (27,23% a.a.), o que configura desvantagem manifesta ao consumidor.

Alega que
o
contrato estabeleceu cláusulas abusivas, contrariando os princípios do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz respeito ao equilíbrio contratual e à função social do contrato.

Relata
que
f
oram cobradas tarifas consideradas ilegais ou abusivas, como Tarifa de Cadastro (R$ 870,00), Registro de Contrato (R$ 316,00) e Avaliação de Bens (R$ 150,00), além de seguro no valor de R$ 500,00, sem que houvesse possibilidade de escolha pelo consumidor, configurando venda casada.

Sustenta
que
f
oi prevista a cobrança de comissão de permanência, a qual teria sido exigida de forma cumulada com outros encargos (juros moratórios e multa contratual), contrariando jurisprudência pacífica do STJ.

Enfatiza que
o
banco não demonstrou que os serviços tarifados foram efetivamente prestados ou solicitados pelo consumidor, especialmente quanto à tarifa de cadastro e seguro.

Menciona que a
jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais é pacífica no sentido de que os juros
remuneratórios devem se limitar à taxa média de mercado quando configurada a abusividade, ainda que não ultrapassem 1,5x essa média.

Argumenta que
a
cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos é vedada pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

Diz ainda que
a
cobrança de tarifas bancárias não essenciais e não solicitadas afronta os princípios da boa-fé objetiva e da informação, sendo consideradas ilegais nos termos do CDC
e que a
contratação obrigatória de seguro com instituição indicada pelo banco constitui prática abusiva de venda casada (art. 39, I, do CDC), conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 972.

Registra que a
restituição de valores pagos a maior deve ser feita de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por configurar cobrança indevida e contrária à boa-fé objetiva, conforme pacificado no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, com efeitos aplicáveis a partir de 30/03/2021.

Cita que o
s valores cobrados indevidamente ou de forma abusiva (juros, tarifas e seguros) devem ser restituídos ao consumidor, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais.

Requer, além da reforma da sentença, a inversão da sucumbência, com condenação do banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por fim, pede a reforma da sentença para reconhecer:
a abusividade dos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média de mercado (27,23% a.a.);

a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos;

a ilegalidade e abusividade das tarifas de cadastro, avaliação de bens e registro de contrato;

a nulidade da cláusula de seguro obrigatório por caracterizar venda casada;

a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

a condenação do banco ao pagamento integral das custas e honorários.

Nas contrarrazões,
o apelado

pugna pela manutenção da sentença
(Id
333458362
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da
Impugnação ao Benefício da Justiça Gratuita

O
apelado
requer a revogação da
justiça gratuita
concedida
ao apelante
, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS.IMPUGNAÇÃOAO BENEFÍCIO DAJUSTIÇAGRATUITACONCEDIDA AO RÉU. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVERSÃO PARA O RITO EXPROPRIATÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DAIMPUGNAÇÃOEM MOMENTO POSTERIOR. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 525, § 6o, DO CPC. BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO. EXECUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 3o, III, DA LEI N. 8.009/90. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

O pedido de revogação dajustiçagratuitaconcedida ao réu não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

(...)

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A revogação dajustiçagratuitaexige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário (...)”.
(N.U 1018917-96.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Rejeito a preliminar.

Mérito

Juros Remuneratórios

Sobre juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, como enuncia a Súmula n. 596/STF, e que a sua estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso (
Resp
1.061.530/RS).

Também já assentou que a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada -
art. 51, § 1o, do CDC
(REsp 1.061.530/RS).

Nestes autos,
o apelante afirma que a taxa média vigente a época da contratação era de 2,03% ao mês e 27,23% ao ano, enquanto as
taxas efetivamente aplicadas ao contrato foram de
2,11% ao mês e 28,42% ao ano.
Assim, não se verifica diferença substancial que justifique o reconhecimento de abusividade.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto”.
(
AgInt
no
AREsp
1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021,
DJe
01/07/2021)

E ainda:

AREsp
1.772.689/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS;

AgRg
no
AREsp
347.751/RS.

Tarifa de Cadastro

No REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos, o STJ assim definiu sobre a legalidade da tarifa de cadastro (TC):

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”.
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifei)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que
“
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”
.

Dessa maneira, é lícita sua incidência e o valor pactuado está na média indicada pelo BACEN para o período (R$870,00).

Taxa de Registro
de
Contrato
e

de
Avaliação
do
Bem

As questões relativas a essas tarifas

foram discutidas pelo STJ no repetitivo REsp n. 1.578.553/SP.

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.
1.abusividade
da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO
”
.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018) (grifei)

Como se vê, firmou-se a tese de que será extorsiva a cobrança quando o serviço não for efetivamente prestado, além de estar ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva.

O apelante se insurge contra a cobrança de tarifa de avaliação.
A cobrança consta na avença e a prestação está comprovada
no Id
333457946
, onde consta que foi realizada a análise do veículo, e o valor cobrado não se mostra exorbitante perante o valor contratado
(
R$150,00
)
.

E ainda,
a instituição financeira comprovou o registro no órgão de trânsito
(Id
333457948
)
e não há excesso no valor
(
R$316,00
)
. Logo, deve ser mantida a tarifa correspondente.

Encargos
d
e Inadimplência

Q
uanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que
“os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”
.

Na avença ora em discussão, a cláusula
“4. Atraso”
, prevê juros remuneratórios, juros moratórios e multa de 2%. Como visto, não foi pactuada comissão de permanência. Posto
isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

Seguro

No
REsp.
n.
1639259
/SP
, o STJ analisou a legalidade da contratação de seguros, sendo elaborada a seguinte ementa:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do
pré-gravame
,
condenando-se
p
orém
a instituição financeira a restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço.

3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de proteção financeira.

3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço.

3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO
”.
(Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12-12-2018,
DJe
17-12-2018).

Logo, é vedada a contratação nos casos em que se configure venda casada, que ocorre pela imposição ao consumidor de contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Nestes autos, há indícios de que apenas a seguradora vinculada ao próprio Banco seria aceita, o que evidencia a irregularidade.

Desse modo, é notório o ato ilícito.

Restituição d
o Indébito

É pacífica a orientação jurisprudencial do STJ no sentido de que, nas Ações Revisionais, a repetição do indébito deve ocorrer de forma sim
ples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

apenas
para
determinar a
restituição na forma simples dos valores cobrados a título de seguro, com incidência de
juros de mora calculados pela taxa SELIC menos o IPCA e a correção monetária pelo IPCA, nos termos dos
artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024
,
permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026